Tribunal: TJDFT
Processo: 0706417-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0706417-19.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS BARBOSA DA COSTA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fontenele e Gualberto Assessoria e Cobrança Eireli - ME contra decisão do juízo da Vara Cível de Planaltina (Id 186073021 do processo de referência) que, na execução de título executivo extrajudicial movida pela ora agravante em desfavor de Maria das Graças Barbosa da Costa (processo n. 0702665-29.2021.8.07.0005), indeferiu o pedido de reiteração da pesquisa no sistema SisbaJud para localização de ativos financeiros em nome da executada com os fundamentos abaixo: Indefiro o pedido de pesquisa de bens via SISBAJUD. O credor não comprovou a efetiva localização de bens penhoráveis em nome do devedor, conforme exigência da decisão de arquivamento. Desse modo, retornem os autos ao arquivo provisório. Inconformada com a decisão, a exequente interpôs o presente agravo de instrumento (Id 56000994). Em razões recursais, sustenta não haver óbice para que o juízo coopere na obtenção das medidas executivas que satisfaçam as pretensões da recorrente. Argumenta que a ferramenta pretendida tem por objetivo facilitar a pesquisa de ativos financeiros de devedores, diminuindo a atuação direta da serventia disponível ao juízo. Diz ser desproporcional condicionar a pesquisa à eventual comprovação por parte do credor de alteração da situação financeira dos devedores. Menciona o dever de cooperação para a condução dos atos processuais. Colaciona julgados deste e. Tribunal que entende legitimarem suas alegações, destacando os princípios da celeridade e da máxima efetividade da execução que devem servir de norte na busca de ativos, bem como tece considerações a respeito da probabilidade do direito e do perigo de dano existente, caso indeferida a medida. Por fim, entende estarem presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. Ao final, formula os seguintes pedidos: Ante todo o exposto, e forte nas razões avençadas, pugna pelo conhecimento do presente recurso e: a) Receber o presente recurso na modalidade de instrumento, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do CPC; b) Em caráter liminar, por força do artigo 1.019, inciso I, seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela, determinando ao Juízo de Origem que se proceda com conceder a antecipação da tutela recursal, com fulcro no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, para autorizar e determinar a utilização da nova funcionalidade de reiteração automática de ordens de bloqueio do sistema SISBAJUD “teimosinha”; c) No mérito, a confirmação e manutenção da tutela deferida, reformando-se a decisão, reafirmando a legalidade da utilização da ferramento de bloqueio no SISBAJUD “teimosinha”, vez que não tem o condão de perpetuar o procedimento executório, mas prestigiar o credor da verba alimentar e tornar o inadimplente cumpridor de suas obrigações, além de atribuir efetividade às decisões judiciais condenatórias; Preparo regular (Ids 56000999 e 56002246). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC: Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...) Por sua vez, o parágrafo único do artigo 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Trata-se de pedido de atribuição de efeito ativo ao recurso que implica a antecipação da tutela recursal, e como tal será feita a abordagem nesta oportunidade. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. E isso porque verifico se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pela agravante ao deferimento da renovação da pesquisa de bens em nome da parte agravada no sistema SisbaJud, na modalidade “teimosinha”. Na origem, verifico ter sido inicialmente realizada pesquisa no sistema Sisbajud, tendo essa providência restado infrutífera (Id 119745208 do processo de referência). Ao Id 123507818 do processo de referência, a agravante requereu a suspensão do processo em razão de acordo judicial firmado entre as partes (Id 123507816 do processo de referência) e homologado por sentença (Id 123512246 do processo de referência). Todavia, em petição acostada ao Id 138165674 do processo de referência, a exequente/agravante informou ao juízo acerca do descumprimento por parte da executada/agravada da transação homologada em juízo. Assim, foi realizada nova pesquisa no sistema Sisbajud (Id 141043734 do processo de referência), bem como nos sistemas Renajud e Infojud (Id 141621887 do processo de referência), sendo que todas as consultas apresentaram resultado negativo. A d. magistrada de primeiro grau negou a possibilidade de pesquisa ao sistema Sniper, determinando à agravante a indicação de bens penhoráveis, sob pena de suspensão do processo, nos termos do art. 21, inc. III, do Código de Processo Civil. Inconformada, a exequente interpôs agravo de instrumento (processo n. 0742107-80.2022.8.07.0000), o qual foi provido em acórdão proferido pela e. 1a Turma desta Corte de Justiça (Id 165010533, pp. 2-11 do processo de referência). Realizada a consulta ao sistema Sniper pelo juízo de origem, esta restou infrutífera (Id 166023865 do processo de referência). Assim, visando à satisfação de seu crédito, a exequente requereu fossem realizadas novas tentativas de penhora online via SisbaJud e, se infrutífera, a realização de reiteradas ordens automáticas do bloqueio (“teimosinha”), a fim de alcançar o valor necessário ao integral cumprimento da execução (Id 183845376 do processo de referência). Todavia, a decisão vergastada indeferiu nova consulta ao sistema SisbaJud para localização de ativos financeiros, porque requerida sem mostras da realização de diligências para localizar bens penhoráveis (Id 186073021 do processo de referência). Em consideração aos fatos narrados pela agravante e aos elementos probatórios coligidos no processo de referência, considero atendidos os requisitos para a realização de novas pesquisas de bens por meio do sistema SisbaJud, na modalidade “teimosinha”. O art. 4o do CPC, como norma principiológica estruturadora do processo civil, preceitua terem as partes o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Esse preceito reflete o princípio contido no art. 5o, inc. LXXVIII da CF, segundo o qual a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em execução de título extrajudicial. É certo tramitar o processo de execução no interesse da parte exequente, em conformidade com o art. 797, caput, do CPC, a quem será assegurada a efetividade do provimento judicial apto a viabilizar ulterior determinação de penhora, ato constritivo a recair preferencialmente sobre ativos financeiros, nos termos do art. 835, I, do CPC por meio de consulta a sistemas eletrônicos, notadamente o sistema SisbaJud, em conformidade com a previsão do art. 854, caput, do mesmo Código. A cooperação, no processo, é, sem dúvida, desejada e esperada de todos, consoante o art. 6o do CPC, mas a concretização se verifica na razoabilidade da atuação esperada de cada sujeito processual no âmbito de suas obrigações e deveres processuais, de modo a evitar indevida inversão de papéis no processo, mormente em relação ao magistrado, de quem se espera comportamento equidistante das partes. Nesse sentido, os sistemas informatizados de dados foram criados como meios a serem empregados para auxiliar o juízo a cooperar equidistantemente com as partes para a satisfação do crédito postulado em execuções judiciais, atentando-se para o respeito ao processamento pelo meio menos oneroso. Esta e. 1a Turma Cível, inclusive, reconheceu outrora essa qualidade, no acórdão 950796, 2015.00.2.0033043-9, Relator: Rômulo de Araújo Mendes, Data de Julgamento: 22/06/2016, Publicado no DJe: 01/07/2016, pág.: 77-87. Esses sistemas eletrônicos colocados à disposição do Poder Judiciário possibilitam verificar a situação atualizada ao tempo da consulta e, considerando a fluidez do patrimônio das pessoas, é possível deferir ou mesmo reiterar ou renovar a consulta numa mesma execução, desde que atendido critérios de razoabilidade durante a análise do caso concreto, conforme entendimento da e. 2a Turma Cível desta Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA EM EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE NOVAS CONSULTAS NO SISTEMA JUDICIAL SISBAJUD. EXECUÇÃO DIRECIONADA TANTO CONTRA A MATRIZ, COMO EM DESFAVOR DAS FILIAIS DA EXECUTADA. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto contra decisão proferida em execução fiscal, que indeferiu pedido de novas consultas no sistema judicial SISBAJUD, nos CNPJ das filiais da executada. 2. Será plausível nova consulta ao Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD (que substituiu o BACENJUD) quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade, exigindo-se a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. 2.1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do Exequente, desde que observado o princípio da razoabilidade: “(...) Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. (...) 6. Recurso especial parcialmente provido”. (...) 4. Agravo provido. (Acordao 1329235, 0749964-51.2020.8.07.0000, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CIVEL, Data de Julgamento: 24/03/2021, Publicado no DJE: 12/04/2021) Para o deferimento da pesquisa de bens ou de ativos financeiros do devedor, é necessário analisar o caso concreto, considerando que o credor não tem o direito de eternizar a lide por meio de repetição de diligências infrutíferas. O processo obedece a uma sucessão de atos destinados a um fim, não havendo nenhum sentido na renovação deles, quando se revelarem inúteis ou de improvável êxito. Por outro lado, a reiteração da consulta aos sistemas informatizados não está vinculada a critério erigido pela praxe forense da prova de mudança da situação financeira do executado ou a demonstração da possibilidade de sucesso na renovação da diligência. Essa exigência não encontra respaldo no ordenamento jurídico e se mostra contraditória, porque a intenção com a solicitação da consulta aos sistemas informatizados é justamente a pesquisa da existência de bens que possam satisfazer o crédito, porque por outros meios não se localizou algum. Essa compreensão justifica a renovação da pesquisa com a finalidade de se localizar ativos financeiros em nome da devedora passíveis de penhora, notadamente no caso concreto em que a investigação já feita no SisbaJud data de 27/10/2022 (Id 141043734 do processo de referência). Validamente, o decurso de mais de 1 (um) ano desde a última pesquisa no sistema SisbaJud, como demonstrado acima, possibilita o razoável entendimento da eventual alteração na condição financeira da parte agravada e a necessidade de cooperação do juízo, porque os sigilos bancário e fiscal obstam o empreendimento de esforços para a própria agravante obter informações sobre a alteração efetiva na condição econômico-financeira da recorrida, especialmente porque a consulta pontual realizada no sistema anterior restou infrutífera. Por isso, considero justificada a pesquisa pretendida, apesar de não haver comprovação de alteração da situação econômica da parte agravada. Destaco a oportuna lição de Theotonio Negrao sobre a viabilidade de renovação da pesquisa em sistemas colocados à disposição do Judiciário: A exigência de demonstração de modificação na situação econômica do executado não deve ser colocada como algo indispensável para a renovação da penhora on-line. Parece-nos que a razoabilidade do requerimento de nova penhora on-line seja o melhor parâmetro para a renovação da medida. Assim, por exemplo, a existência de um bom intervalo de tempo entre um requerimento e outro torna, por si, o pedido razoável. Até porque a não segurança do juízo é prova eloquente da necessidade da medida, que também interessa ao Poder Judiciário, na medida em que a ocultação de bens passíveis de penhora atenta contra a dignidade da Justiça (art. 600, IV). (grifos nossos) No sentido da possibilidade de reiteração de pesquisa de bens em sistemas colocados à disposição do juízo, após decurso de prazo razoável, destaco abaixo a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça. Veja-se: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SISTEMAS RENAJUD E INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE.1. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou: "o Decreto no 8.789, de 2016 estabelece o compartilhamento de dados entre os órgãos e entidades da administração pública federal. Daí que as informações que seriam obtidas pela consulta ao Renajud são obteníveis pela própria exequente, caso em que desnecessária a intervenção do juízo. (...) o acesso ao Infojud exige- se antes tenham sido empreendidas outras medidas na execução, como expedição de mandado de penhora, consulta ao Bacenjud e Renajud (...) ao caso das autarquias exequentes que se beneficiam do compartilhamento de dados estabelecido pelo Decreto no 8.789, de 2016, deve ser exigido também que tenham previamente obtido as informações que lhe são disponibilizadas pela Receita Federal do Brasil - como o DOI -, e trazer aos autos as informações pertinentes" (fls. 130-131, e-STJ).2. O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado.3. Recurso Especial provido.(REsp 1845322/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 25/05/2020) Em julgados recentes, esta Turma tem adotado este mesmo entendimento: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE CONSULTA AOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. PESQUISAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO NA REITERAÇÃO DE CONSULTAS AOS SISTEMAS CADASTRAIS. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. CABIMENTO DA RENOVAÇÃO DAS PESQUISAS. 1.Consoante iterativa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte de Justiça, a conveniência da reiteração de consulta aos sistemas postos à disposição do Juízo, para fins de localização de bens passíveis de penhora, deve ser avaliada casuisticamente, observado o princípio da razoabilidade. 2. De acordo com o artigo 6o do Código de Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. 3. Afigura-se possível a reiteração de pesquisas nos sistemas postos à disposição do juízo, desde que a medida seja pautada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, isto é, se o quadro fático-probatório dos autos apresentar indícios de alteração da condição financeira do devedor, apta a justificar a repetição da medida, ou, ainda, se houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta. 4. Constatado que, no caso concreto, as últimas consultas aos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD foram efetivadas há aproximadamente 1 (um) e (2) anos, mostra-se razoável a reiteração das diligências, com a finalidade de localizar ativos financeiros e bens em nome dos devedores, de modo a viabilizar a satisfação do crédito exequendo. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1663757, 07320397120228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA BACENJUD (SISBAJUD). DECURSO DE TEMPO DE QUASE DOIS ANOS DA ÚLTIMA PESQUISA. POSSIBILIDADE. LAPSO DE TEMPO RAZOÁVEL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE-UTILIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. TEMA REPETITIVO 425/STJ E EM REPERCUSSÃO GERAL TEMA 631/STF. DECISÃO REFORMADA. (...). 3. Admite-se a reiteração de consulta aos mencionados sistemas de pesquisa de ativos financeiros disponíveis ao Poder Judiciário, no caso, ao SisbaJud, Infojud e RenaJud, quando, observado o princípio da razoabilidade, tenha decorrido, da última tentativa frustrada feita em cada plataforma, razoável lapso de tempo. 4. Para a aferição da razoabilidade na reiteração dessas medidas constritivas, entende a jurisprudência dominante desta egrégia Corte de Justiça que deve ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de consulta on line, ou a apresentação de elementos de convicção pelo credor, demonstrando a alteração da situação patrimonial do devedor. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1629634, 07274105420228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no PJe: 26/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Aferida a razoabilidade da renovação da pesquisa no sistema SisbaJud, na modalidade “teimosinha”, na tentativa de localização de bens em nome da agravada, diante do lapso temporal de mais de 1 (um) ano já decorrido desde a última tentativa, reconheço a probabilidade do direito alegado. O perigo na demora, in casu, está intimamente imbricado com a probabilidade do direito até aqui verificada, pelo que a ocorrência daquele justifica, em considerável grau, a plausibilidade da narrativa de que haja perigo de dano a ser afastado. Verifico, portanto, nesta análise inicial com juízo de cognição não exauriente, a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo. Diante do exposto, DEFIRO o pleito de suspensão dos efeitos da decisão ao Id 186073021 do processo de referência. Em o fazendo, determino ao juízo de origem a adoção dos atos necessários à efetivação da consulta requerida ao SisbaJud. Registro que a matéria será apreciada com o aprofundamento necessário, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento deste recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora